Tribunal: TJSP
Processo: 1026182-53.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de adjudicação compulsória – Apelante que teve o benefício da gratuidade judiciária indeferida por decisão anterior à sentença, da qual não recorreu, tendo surgido a posterior improcedência no mérito – Não recolhimento das custas do preparo no prazo concedido – Deserção – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026182-53.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CARLOS
EDUARDO
DIAS
OLIVEIRA,
é
apelado
PARQUE
SÃO
BENTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026182-53.2017.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 32853 mlzz285
2
Voto no 32853/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação no 1026182-53.2017.8.26.0602
Apelante:
CARLOS EDUARDO DIAS OLIVEIRA
Apelados:
PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Comarca:
Sorocaba 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Márcio Ferraz Nunes
EMENTA
RECURSO
Apelação
Ação de adjudicação
compulsória Apelante que teve o benefício da
gratuidade
judiciária
indeferida
por
decisão
anterior à sentença, da qual não recorreu, tendo
surgido a posterior improcedência no mérito Não
recolhimento das custas do preparo no prazo
concedido Deserção Ocorrência Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 214/216, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação de adjudicação compulsória sob o fundamento de que, apesar de
registrado o compromisso de compra e venda, não há prova de
cumprimento de todas as obrigações por parte do autor como comprador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026182-53.2017.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 32853 mlzz285
3
impedindo o uso da chamada exceção do contrato não cumprido.
Inconformado, busca o demandante a
reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de fls.
234/241.
Com contrarrazões, vieram os autos para
reexame.
É o relatório do essencial.
O apelo não merece ser conhecido.
Com efeito, os benefícios da assistência
judiciária gratuita pleiteados pelo apelante foram indeferidos em primeira
instância com ordem de recolhimento das custas. Quando da interposição
deste apelo, foi feito novo pedido de gratuidade, tendo sobrevindo
despacho de fls. 261/262 deste Relator, no qual se observou que,
conquanto seja possível requerer o benefício em qualquer fase e grau do
processo, a hipótese vertente é distinta porque a decisão que não
concedeu o benefício antes da r. sentença não foi objeto de interposição do
recurso cabível e não foram apresentadas posteriores informações acerca
da eventual mudança da situação desde então.
Pois bem. Apesar de intimado, com base
nesse mesmo despacho, o recorrente não cumpriu a determinação de
recolhimento das custas, conforme certificado a fls. 264, o que torna
deserto o apelo interposto.
Isso posto, não conheço do recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator